Tribunal: TJSP
Processo: 2078233-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade |Jurídica - Artigo 134 e seguintes do CPC – Tutela de urgência deferida – Decretação de indisponibilidade de bens dos executados – Decisão que reconheceu sérios indícios de irregularidades, ora em face de interesses comuns nos fatos geradores do ICMS declarado e não pago, com atuação conjunta das pessoas físicas envolvidas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de Desconsideração de Personalidade |Jurídica - Artigo 134 e seguintes do CPC – Tutela de urgência deferida – Decretação de indisponibilidade de bens dos executados – Decisão que reconheceu sérios indícios de irregularidades, ora em face de interesses comuns nos fatos geradores do ICMS declarado e não pago, com atuação conjunta das pessoas físicas envolvidas e confusão patrimonial – Aparente elementos indiciários do abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial e blindagem patrimonial – Inteligência do art. 50 do Código Civil – Preenchimento dos requisitos do art. 300, CPC, pois presentes a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo – Possibilidade de concessão de tutela de urgência com o fito de indisponibilidade de bens e valores em incidente de desconsideração de personalidade jurídica, conforme remansosa jurisprudência deste E. TJSP.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.